Tribunal: TJES
Processo: 5006001-77.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006001-77.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANDERLEA PEREIRA DOS SANTOS e outros (3)

APELADO: SERGIO FERNANDES NUNES e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR/VENDEDOR. VÍCIO OCULTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, solidariamente, à reparação integral de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida”, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa, litispendência ou risco de
bis in idem
, bem como ocorrência de prescrição/decadência; (ii) estabelecer se os réus respondem pelos vícios construtivos constatados no imóvel e pelo dano moral decorrente; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais e a concessão de aluguéis provisórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de litispendência ou
bis in idem,
pois inexiste identidade entre as demandas em trâmite na Justiça Federal e Estadual, que possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos, envolvendo relações jurídicas autônomas (securitária/financeira e responsabilidade civil).

Rejeita-se a nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a emenda à inicial não alterou o núcleo fático-jurídico da demanda, consistindo em mera adequação decorrente da cisão processual, sem prejuízo ao contraditório.

Afasta-se a prescrição e decadência, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil para vícios ocultos, contado da ciência inequívoca dos defeitos, verificados a partir de 2019, com ação ajuizada em 2021.

Reconhece-se a responsabilidade dos réus pelos vícios construtivos, comprovados por laudo pericial que atestou falhas de projeto e execução, caracterizando vícios ocultos endógenos que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel.

Afirma-se que o dever de reparação decorre do inadimplemento contratual e dos vícios redibitórios (art. 441 do CC), bem como da responsabilidade do construtor por defeitos de solidez e segurança (art. 618 do CC), independentemente de culpa.

Mantém-se a condenação à obrigação de fazer consistente na reparação integral dos vícios, como forma de assegurar a recomposição específica do bem.

Reconhece-se o dano moral, pois os vícios estruturais graves extrapolam o mero dissabor, comprometendo a dignidade, segurança e salubridade da moradia da autora e sua família.

Majora-se a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com base no método bifásico e em precedentes, considerando a gravidade da situação e o caráter pedagógico da medida.

Afasta-se, por ora, o pedido de aluguéis provisórios, diante da ausência de prova de necessidade imediata de desocupação do imóvel, sem prejuízo de reanálise em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (réus) e parcialmente provido (autora).

Tese de julgamento
:

1. Não há litispendência quando as demandas possuem partes e causas de pedir distintas, ainda que decorrentes do mesmo negócio jurídico.

2. O prazo prescricional para pretensão indenizatória por vícios construtivos ocultos é decenal, contado da ciência do defeito.

3. O construtor responde pela reparação integral de vícios estruturais que comprometem a habitabilidade do imóvel.

4. Vícios construtivos graves configuram dano moral indenizável.

5. A fixação de aluguéis provisórios depende de prova da necessidade de desocupação do imóvel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de SERGIO FERNANDES NUNES, GISELA GAVA e REGINA MARIA COSTA NUNES; e, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de VANDERLEA PEREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por
SÉRGIO FERNANDES NUNES, GISELA GAVA E REGINA MARIA COSTA NUNES
(Id 17231584, p. 52) e por
VANDERLEA PEREIRA DOS SANTOS
(Id 17231589, p. 41), em face da sentença (Id 17231522, p. 140) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A decisão condenou os requeridos, solidariamente, à reparação integral dos vícios construtivos apontados em perícia judicial e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na espécie,
Vanderlea Pereira dos Santos
ajuizou “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais
” em face de
Gisela Gava
,
Sérgio Fernando Nunes
e
Regina Maria Costa Nunes
em virtude de um negócio jurídico que consistiu na aquisição pela autora, em 07/06/2013, de um imóvel residencial situado na Rua Vulcano, nº 16, Bairro Santa Mônica, Guarapari/ES, mediante “Contrato Particular de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária”, no âmbito do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, figurando os requeridos como vendedores/construtores e a Caixa Econômica Federal como intermediária do financiamento.

De acordo com a autora, a partir de 2019, o imóvel passou a apresentar graves vícios construtivos, tais como: mofo, infiltrações, queda de forro de PVC, fiação elétrica exposta com risco de curto-circuito, alvenaria inacabada, trincas nas paredes e soltura de reboco e pintura, os quais atribui ao uso de materiais de baixa qualidade e mão de obra inadequada na construção.

Ainda conforme a sua narrativa, tais avarias comprometem a habitabilidade, salubridade e segurança do imóvel, onde reside com sua filha e uma neta recém-nascida. Alega ter sido infrutíferas as tentativas de solução extrajudicial junto à Caixa Econômica Federal (que negou cobertura securitária) e junto aos requeridos via PROCON, bem como que custou a vistoria técnica particular.

Foi produzida prova pericial judicial nos autos originários da Justiça Federal (processo nº 5045628-29.2021.4.02.5001), cujo laudo confirmou a existência de graves vícios construtivos (endógenos) que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, decorrentes de falhas de projeto e execução, e não de mau uso ou falta de manutenção pela autora.

Dentre os vícios apontados pelo perito, destacam-se: infiltrações e umidade ascendente por falha de impermeabilização das fundações; ausência de contravergas nas janelas; falhas no sistema de esgoto; deficiências no telhado e calhas; acabamentos de baixa qualidade (forro de PVC, rejuntamento); ausência de manual de uso, operação e manutenção; utilização de blocos de vedação para fins estruturais (alvenaria autoportante não normatizada); cinta de concreto subdimensionada; desconformidade com o projeto aprovado (ausência de laje e parede dupla na divisa); e instalações elétricas e hidráulicas executadas em desacordo com normas técnicas.

Inicialmente proposta a ação perante a Justiça Federal, com a inclusão da Caixa Econômica Federal em seu polo passivo, posteriormente foi proferida decisão pela 3ª Vara Cível Federal de Vitória a fim de reconhecer a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal quanto à responsabilidade pelos vícios construtivos, mantendo-a na lide federal apenas quanto a questões do FGHab e do contrato de mútuo (Id origem 71371442). Por conseguinte, houve declínio parcial da competência para a Justiça Estadual, sendo o feito distribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES a fim de que tramitasse no tocante às pretensões de reparação civil em face dos requeridos particulares, sendo autuado sob o nº 5006001-77.2025.8.08.0021.

Em seguida, foi proferida sentença que, como dito, condenou solidariamente os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer consistente na reparação integral de todos os vícios e defeitos construtivos apontados no laudo pericial e laudo complementar, bem como ao pagamento de indenização por dano moral à autora.

Após, foram parcialmente acolhidos os
embargos de declaração
opostos pela autora a fim de determinar o cumprimento pelos requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, da obrigação de fazer a que foram condenados na sentença (ID. 16671409)

Em face da sentença, os requeridos interpuseram recurso de
apelação
cível
, sustentando, em síntese, que:
(i)
a sentença foi proferida imediatamente após a apelada apresentar emenda substancial à inicial, que foi determinada pelo Juízo Estadual após o declínio de competência pela Justiça Federal, sem que lhes fosse oportunizada nova manifestação ou prazo para defesa, em violação aos arts. 9º, 10 e 321, do Código de Processo Civil;
(
i
i)
a decisão integrativa, ao determinar o cumprimento imediato da obrigação de fazer em quinze dias, contradiz a própria sentença, que remeteu a apuração do custo e cronograma dos reparos para a fase de liquidação por arbitramento;
(iii)
a tutela de urgência recaiu sobre obrigação ainda ilíquida e genérica, caracterizando execução prematura e violação ao princípio da coerência (CPC, art. 489, §1º, IV, assim como inovação indevida;
(
i
v)
são vendedores eventuais, não fornecedores habituais, devendo a responsabilidade ser subjetiva, ou seja, exigindo prova de culpa, não demonstrada;
(
v
)
o laudo é inconclusivo e contraditório, ao mencionar ‘estabilidade aparente’ mas sugerindo demolição sem ensaios estruturais objetivos;
(vi)
aplicam-se os prazos dos arts. 445 e/ou 618 do Código Civil, por ter a ação sido ajuizada anos após a aquisição (2013) e o surgimento dos vícios (2019);
(
vii
)
os custos seriam vultosos e de difícil/impossível reversão caso a apelação seja provida, o que é agravado pela condição de hipossuficiência da apelada, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita;
(viii
)
há risco de violação da garantia fiduciária da Caixa Econômica Federal e de duplicidade condenatória (
bis in idem
), devido à ação paralela na Justiça Federal;
(ix)
não há urgência concreta para a apelada, que reside no imóvel desde o ano de 2013 e o laudo pericial indicou “estabilidade aparente momentânea”, sem mencionar risco de desabamento iminente ou necessidade de interdição;
(x)
a própria apelada demorou a ajuizar a ação (após 2019) e não requereu desocupação por risco; e
(xi
)
deve ser concedida liminar a fim de suspender a eficácia da sentença e da decisão integrativa, notadamente quanto ao cumprimento imediato da obrigação de fazer, até o julgamento da apelação ou, subsidiariamente, seja suspensa a tutela de urgência.

Por sua vez, assim sustenta a autora Vanderlea em suas razões recursais:
(i)
a indenização por danos morais devem ser majorada ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a fim de adequá-la aos precedentes desta Corte;
(ii)
a condenação dos requeridos ao pagamento de aluguéis provisórios durante a realização das obras; e
(iii)
a fixação de
astreintes
para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da análise do recurso interposto pelos requeridos, ante o nítido caráter de prejudicialidade que ostenta em relação ao recurso da parte autora.

1.

Apelação Cível dos requeridos

De saída, alegam os apelantes haver identidade de pedidos entre a presente demanda e a ação em trâmite na Justiça Federal (processo nº 5045628-29.2021.4.02.5001), diante da coincidência substancial quanto à pretensão reparatória e indenizatória em ambos os feitos, o que ensejaria o risco de
bis in idem
e violação à vedação do enriquecimento sem causa.

A meu ver, tal insurgência desconsidera a distinção entre as relações jurídicas processadas em cada juízo, bem como a natureza autônoma das obrigações vindicadas pela apelada em face de devedores distintos.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a lide originária foi cindida por determinação da própria Justiça Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal quanto à responsabilidade pelos vícios construtivos estruturais, declinando a competência para a Justiça Estadual exclusivamente no que tange às pretensões de reparação civil dirigidas aos vendedores e construtores, ora apelantes. Nesse cenário, a ação que remanesce perante o juízo federal prossegue exclusivamente contra a referida empresa pública, limitando-se ao exame de questões afetas ao Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab) e aos termos do contrato de mútuo financeiro.

Do ponto de vista lógico-jurídico, observa-se que não há que se falar em litispendência ou risco de duplicidade indenizatória, porquanto inexistente a tríplice identidade (partes, causa de pedir e pedido) exigida pelo ordenamento processual.

Enquanto na Justiça Federal a relação jurídica é de natureza securitária e financeira, visando a cobertura do fundo garantidor e obrigações da instituição mutuante, nesta Justiça Estadual discute-se estritamente a responsabilidade civil subjetiva e objetiva dos apelantes pela má execução da obra e entrega de produto viciado.

Nesse contexto, a manutenção da higidez deste processo é medida que se impõe, visto que a satisfação de uma eventual condenação securitária perante a Caixa Econômica Federal não exaure o dever de reparação integral dos vícios construtivos por quem os causou.

Portanto, rejeito a tese recursal de identidade de ações e afasto qualquer nulidade quanto a este tópico.

Na sequência, suscitam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a emenda à inicial teria alterado o núcleo da demanda sem a devida abertura de contraditório.

Todavia, tal insurgência não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
1
. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

Na hipótese, ao proferir a sentença objurgada, assim como ao decidir os embargos de declaração, o MM. Juiz explicitou que “
embora determinada a emenda à inicial, não cuida a presente demanda de uma nova ação, mas de continuidade da demanda original cindida
”, razão pela qual
não há razão para anular o processo por suposto cerceamento de defesa
.

A análise detida dos autos revela que os fatos narrados, a causa de pedir e os pedidos relativos à responsabilidade civil dos construtores/vendedores permaneceram hígidos e inalterados desde a petição inicial protocolada na Justiça Federal.

A emenda determinada pelo Juízo de 1º grau teve o escopo precípuo de adequar o polo passivo e as pretensões após a cisão da demanda e exclusão da Caixa Econômica Federal. Trata-se, portanto, de mera adequação formal e detalhamento de decorrências lógicas do pedido original, o que não configura inovação vedada ou surpresa processual. A tese defensiva sempre se pautou na negativa dos vícios, os quais já estavam plenamente cognoscíveis para os requeridos, ora apelantes.

Ademais, sublinhe-se que o laudo pericial judicial, elemento central do convencimento do magistrado,
foi produzido sob o crivo do contraditório técnico ainda na esfera federal, com ampla oportunidade de manifestação e impugnação pelos ora apelantes.
Não houve, portanto, prejuízo à defesa capaz de inquinar a validade do julgado, uma vez que a instrução probatória alcançou sua finalidade de forma transparente.

Dessa forma, inexistindo alteração do núcleo fático-jurídico, mas apenas conformação procedimental decorrente da nova competência, rejeito a preliminar de nulidade. O sistema processual pátrio privilegia a efetividade e a primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC), vedando a anulação de atos que não acarretaram efetivo prejuízo à parte que o alega (
pas de nullité sans grief
).

No tocante à tese de prescrição e decadência fundada nos arts. 445
2
e 618
3
do Código Civil, os apelantes alegam que o exercício do direito estaria fulminado pelo decurso do tempo desde a entrega das chaves em 2013.

Contudo, a argumentação equivoca-se ao ignorar a natureza da relação jurídica entabulada e a natureza oculta dos danos.

Em se tratando de vício oculto em construção que compromete a segurança e habitabilidade do bem, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta-se pela aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da ciência inequívoca do defeito e de sua extensão, sendo irrelevante o prazo de garantia contratual ou da norma técnica aplicável. Neste sentido:

“DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRAZO APLICÁVEL À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

6
. Há jurisprudência consolidada do STJ no sentido da aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões indenizatórias por inadimplemento contratual, incidindo, no caso, a Súmula n. 83 do STJ. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em recurso especial desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AREsp 2.506.609/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/2/2026, DJEN 13/2/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS.
VÍCIOS CONSTATADOS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código Civil estipula, em seu artigo 618, um prazo de garantia de 05 (cinco) anos para que as construtoras sejam responsabilizadas por vícios de solidez e segurança de suas construções.

2. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que, constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC).

3. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo de garantia inicia-se a partir da entrega do imóvel, oportunidade na qual os proprietários terão 05 (cinco) anos para constatar eventuais vícios construtivos. Verificados os referidos vícios dentro do prazo assinalado, o prazo prescricional de 10 (dez) anos para propositura de demanda judicial começará a fluir.

4. O prazo prescricional de 10 (dez) anos começa a fluir tão logo constatado o vício, e não após o término do prazo de garantia.

5. No caso em apreço, verifico que o imóvel foi entregue em 27/04/2006. Assim, os condôminos teriam até 28/04/2011 para verificar eventuais vícios de construção.

6. O condomínio recorrente afirmou que, desde a entrega do imóvel, os proprietários verificaram a existência de diversas anomalias. A partir do referido momento iniciou-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, o qual se encerraria em 28/04/2016.

7. A presente demanda apenas foi ajuizada em 14/03/2018, motivo pelo qual a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição.

8. Recurso desprovido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007143-42.2018.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 17/05/2022, DJES 08/07/2022)

No caso vertente, os vícios começaram a se manifestar em 2019, e sua real gravidade técnica só foi consolidada com a conclusão da perícia judicial.

Importante salientar que o prazo quinquenal do art. 618 do Código Civil ostenta natureza de garantia, e não obsta a pretensão indenizatória por danos decorrentes de defeitos na obra fundados na responsabilidade civil comum ou consumerista. Uma vez que a ação foi ajuizada em 2021, dentro do decênio contado do surgimento dos danos, não há que se falar em extinção do direito por prescrição.

Ademais, a vigência do contrato de financiamento habitacional reforça a natureza continuada da relação de consumo e do risco suportado pela consumidora, renovando periodicamente a lesão enquanto o imóvel não é reparado.

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição e decadência, mantendo a higidez do direito de ação exercido pela apelada.

Em seguida, sustentam os requeridos a existência de contradição na decisão de embargos de declaração que determinou o cumprimento imediato da obrigação de fazer no prazo de quinze dias, sob o argumento de que a sentença havia remetido o cronograma à liquidação.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a análise desta tese restou prejudicada.

Isso porque, pela decisão de Id 17231594, deferi o pedido de atribuição de eficácia suspensiva à apelação cível interposta pelos requeridos, sustando a eficácia da sentença justamente no que tange à determinação de cumprimento imediato da obrigação de fazer. A medida visou inibir a execução prematura de obrigação ilíquida, evitando potenciais danos irreversíveis aos apelantes antes do julgamento final do mérito recursal.

Assim,
a sustação cautelar operada nesta instância revisora absorveu e neutralizou a eficácia do comando impugnado, tornando inócua qualquer discussão sobre a contradição do prazo de cumprimento neste momento.
A obrigação de fazer deverá agora observar o procedimento regular de liquidação por arbitramento, conforme originariamente previsto, sanando a inquietação dos apelantes.

Ante o exposto, declaro prejudicado o enfrentamento deste tópico recursal específico, remetendo a definição técnica da execução à fase subsequente ao trânsito em julgado.

Enfim incursionando no mérito propriamente dito, a insurgência dos apelantes quanto à inexistência de dever indenizatório não resiste a um exame jurídico minimamente diligente.

Ainda que se pretendesse afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor – o que se admite apenas por hipótese, dado que a relação de consumo está plenamente caracterizada pela inserção do bem no mercado por meio de programa habitacional – a responsabilidade civil dos requeridos encontra-se solidamente consubstanciada no art. 441 do Código Civil.

Referido dispositivo estabelece que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. No caso em tela, os requeridos não se desincumbiram da obrigação basilar de entregar o imóvel livre de patologias que comprometessem sua fruição e habitabilidade, circunstância esta que é inerente e indissociável de qualquer contrato de compra e venda imobiliária.

A importância do laudo pericial judicial neste deslinde é axial, uma vez que o
expert
foi categórico e exaustivo ao constatar que os vícios apontados pela apelada
não são fruto de desgaste natural ou falta de manutenção, mas sim originários de graves falhas de execução e projeto
.

A prova técnica evidenciou o uso de materiais de baixa qualidade e o emprego de mão de obra inadequada, destacando-se a ausência de pilares estruturais e a utilização indevida de blocos de vedação para fins estruturais (alvenaria autoportante não normatizada). Tais irregularidades constituem vícios ocultos de natureza endógena que, ao se manifestarem de forma progressiva a partir de 2019, tornaram a residência estruturalmente insegura e insalubre para a autora e sua família.

Ademais, sublinhe-se que a responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios é objetiva no que tange à resolução ou abatimento do preço, sendo que, no caso de construtores que entregam obra com defeitos de solidez e segurança, a exegese do art. 618 do Código Civil reforça o dever de garantia técnica.

O laudo pericial confirmou a existência de infiltrações por falha de impermeabilização, fiação elétrica exposta com risco de curto-circuito e trincas sistêmicas, elementos que reduzem drasticamente o valor venal do imóvel e afrontam a legítima expectativa da adquirente.

Portanto, a tese recursal de ausência de nexo causal é frontalmente refutada pela perícia, que vinculou cada patologia à má execução originária do empreendimento pelos apelantes.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que a entrega de um bem imóvel, eivado de falhas estruturais tão severas, configura inadimplemento relativo de deveres anexos ao contrato, ensejando a obrigação de reparação integral.

A obrigação de entregar a coisa em condições de plena habitabilidade é a contraprestação nuclear do vendedor; ao falharem nessa missão, os requeridos atraíram para si a responsabilidade de restabelecer o imóvel às condições de segurança e solidez atestadas pelas normas técnicas da ABNT, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, em processo similar, o egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo já assentou que
“A constatação de vícios construtivos relevantes, por meio de laudo pericial, enseja a responsabilização objetiva do construtor, nos termos do CDC e do art. 618 do CC”
(TJES, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5009820-63.2023.8.08.0030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgado PJe em 11/09/2025).

Vencido esse ponto, resta clarividente que tanto pela ótica do vício do produto (CDC) quanto pelo regime dos vícios redibitórios (CC), a condenação deve subsistir em sua integralidade.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a responsabilidade dos apelantes pelos vícios construtivos comprovados nos autos.

No tocante aos danos morais, também não assiste razão aos recorrentes ao requererem a reforma da sentença que acolheu o pedido.

Conforme se extrai do robusto acervo probatório, a situação vivenciada pela apelada extrapola, com folga, os limites do tolerável e da normalidade das relações comerciais. Não se discute aqui um mero defeito estético ou um problema de pequena monta, mas sim a entrega de uma unidade habitacional eivada de vícios estruturais graves que comprometem a segurança e a habitabilidade da moradia.

É imperativo destacar que a prova pericial judicial confirmou a existência de patologias severas, tais como mofo generalizado, infiltrações persistentes, trincas nas paredes e fiação elétrica exposta com risco iminente de curto-circuito. A gravidade é acentuada pelo fato de a apelada residir no local com sua filha e uma neta recém-nascida, submetendo sua família a condições de insalubridade e insegurança diárias.

Portanto, a
angústia de habitar um imóvel que apresenta risco à integridade física de entes queridos não pode ser rotulada como um “mero dissabor”, mas sim como uma violação profunda aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

Este egrégio Tribunal já se manifestou em casos análogos, reconhecendo a ocorrência do dano moral em situações de vícios construtivos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO .

(...) 3.
Os vícios construtivos no imóvel, amplamente comprovados por laudo pericial, ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais, uma vez que frustraram a legítima expectativa dos adquirentes em relação à entrega de um imóvel em conformidade com o contrato
(...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 00371531120148080024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, julgado em 25/02/2025)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Com razão a embargante ao apontar a omissão do julgado em analisar a tese recursal afeta à inexistência de danos morais e, subsidiariamente. à redução do montante arbitrado.

II. No caso dos autos, são inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos à autora / embargada em virtude da notória falha da prestação dos serviços contratados, ao ver-se diante de imóvel adquirido para servir de residência familiar sem condições mínimas de habitabilidade, sopesada à completa desassistência da fornecedora durante o período da garantia contratual, eventos que, evidentemente, ultrapassaram rotineiro e originaram o mero dissabor o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil.

III. Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto e sem descurar da capacidade econômica das partes, mantém-se o quantum indenizatório fixado no comando sentencial em prestígio ao princípio da
non reformatio in pejus
, o qual, a toda evidência, não se revela excessivo, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico da fornecedora, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora, eis que sequer cumpre sua função reparatória.

IV. Omissão sanada.”

(TJES, Terceira Câmara Cível, ED-AC Processo nº 002685628.2018.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, DJ 09/08/2023)

Ademais, a manutenção da indenização por danos morais cumpre uma dupla função: a compensatória, visando atenuar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, destinada a desestimular a reiteração de condutas desidiosas por parte de construtores e vendedores no mercado imobiliário.

Admitir que vícios estruturais graves em habitações de interesse social não geram dano moral seria chancelar a precarização das construções destinadas à população de baixa renda, em evidente descompasso com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Por tais razões, o dever de indenizar é inafastável, mantendo-se o reconhecimento da lesão imaterial sofrida pela autora.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença na parcela recorrida,
majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelos requeridos – fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Com tais considerações,
conheço d
a apelação cível
interposta por
SÉRGIO FERNANDES NUNES, GISELA GAVA E REGINA MARIA COSTA NUNES
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

2. Apelação Cível da autora

2.1. Do
Quantum
Indenizatório (Dano Moral)

A autora insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00), reputando-o irrisório diante da gravidade dos fatos. Tendo como ponto de partida a extensão do sofrimento e o caráter pedagógico da medida, observa-se que a r. sentença merece reforma parcial neste ponto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o chamado
método bifásico
, metodologia que busca conferir maior objetividade e uniformidade às condenações por danos extrapatrimoniais. Na primeira etapa, o magistrado estabelece um valor básico para a indenização, considerando o grupo de casos análogos, ou seja, o padrão adotado pela Corte para eventos de mesma natureza fática. Na segunda fase, esse montante é ajustado em razão das circunstâncias específicas do caso concreto, ponderando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Tendo como ponto de partida a primeira etapa do referido método, observa-se que, em casos de vícios construtivos graves que atingem o núcleo do direito à moradia digna e segura, esta Colenda Corte tem arbitrado indenizações que orbitam o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Esse valor básico reflete o entendimento de que a entrega de um bem imóvel eivado de falhas estruturais sistêmicas não constitui apenas inadimplemento contratual, mas agressão severa à legítima expectativa do adquirente, justificando uma reparação que ultrapasse valores meramente simbólicos ou irrisórios.

Avançando para a segunda fase do arbitramento, as nuances do caso em testilha impõem a majoração do valor fixado pelo juízo de origem. Segundo se depreende dos autos, a apelada Vanderlea convive há anos com infiltrações, trincas nas paredes e fiação elétrica exposta com risco iminente de curto-circuito, riscos estes atestados categoricamente pelo laudo pericial oficial.
Relevante notar que a insegurança habitacional e a insalubridade do ambiente atingem não apenas a proprietária, mas também sua filha e sua neta recém-nascida, elevando consideravelmente o grau de angústia e sofrimento psíquico experimentado no âmago do lar
.

Em consonância com as balizas fixadas por esta Corte e pelos Tribunais Superiores, vícios de construção que comprometem a habitabilidade e a segurança do lar transcendem o mero dissabor contratual, exigindo compensação que guarde estrita proporcionalidade com a angústia experimentada pelo adquirente. Nesse cenário, o arbitramento de R$ 6.000,00 descura das nuances do caso concreto e dos precedentes aplicáveis a episódios de risco estrutural severo, distanciando-se do caráter pedagógico-reparador inerente à responsabilidade civil. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÃO. SOLIDEZ E SEGURANÇA EM RISCO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

4) Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5) Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível n.º 0005693-75.2020.8.08.0030 . Rel. Desembargador. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível. Data: 24.08.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DECADÊNCIA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
5. A indenização de R$ 3.000,00 fixada em 1º grau mostra-se desproporcional diante da gravidade dos fatos, da vulnerabilidade da consumidora idosa e dos precedentes do tribunal, sendo adequado majorar o valor para R$ 10.000,00.
6. A manutenção da obrigação de fazer, em vez da conversão em perdas e danos, é medida mais justa e precisa, pois assegura a reparação integral sem risco de enriquecimento indevido da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso da construtora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0019157-20.2017.8.08.0048. Rel. Desemb. Sergio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento: 27/11/2025)”

Nesse contexto, a conduta dos requeridos revela negligência técnica acentuada, pois utilizaram blocos de vedação para fins estruturais e omitiram elementos básicos de sustentação (pilares), comprometendo a solidez da edificação.

Portanto, o montante de R$ 6.000,00 revela-se insuficiente para compensar a extensão da lesão e para cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, que deve desestimular a reiteração de práticas desidiosas na construção civil.
Assim, a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) é medida que se impõe, por ser mais consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Corte para casos de risco habitacional grave.

2.2. Dos Aluguéis Provisórios e da Urgência

Quanto ao pleito de condenação imediata ao pagamento de aluguéis provisórios (auxílio-moradia), a pretensão não merece prosperar neste estágio processual. Para o deslinde da controvérsia, deve-se considerar a incompatibilidade deste pedido com a determinação principal de reparação do imóvel.

Segundo se depreende dos autos, o laudo pericial, conquanto aponte defeitos graves, mencionou uma "estabilidade aparente momentânea", sem recomendação expressa de interdição imediata ou desocupação compulsória por risco de colapso. Importante salientar, porém, que a autora reside no imóvel desde 2013, o que lança dúvida razoável sobre a urgência concreta que justificaria a fixação de aluguéis antes mesmo da definição do cronograma de obras em liquidação.

Ademais,
os elementos trazidos pelos requerentes e a própria perícia não atestaram, de forma cabal, que a execução dos reparos inviabilizará a permanência da família no local de forma absoluta.
Noutro viés, a fixação de aluguéis provisórios de plano representaria antecipação de perdas e danos cuja necessidade ainda não foi tecnicamente delimitada.

Contudo, deixo consignado que, caso na fase de liquidação de sentença a perícia complementar ou o cronograma técnico indicarem que a natureza das intervenções estruturais exige a desocupação do imóvel para segurança dos moradores, os aluguéis provisórios poderão ser eventualmente concedidos em sede de cumprimento de sentença, sob o título de perdas e danos decorrentes da demora na reparação. No momento atual, todavia, o pedido é indeferido por falta de prova da necessidade imperiosa.

Do exposto
,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por Vanderlea Pereira dos Santos e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a indenização por danos morais para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros de mora desde a citação.

É como voto
.

___________________________________

1
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).

2
Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

3
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)